Tribunal: STF
Processo: HC 253138
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 942027/SP - eDOC 6): 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE .DROGAS. REDUTOR DO ART. 33,§ 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao habeas corpus, mantendo a condenação por tráfico de drogas sem a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, com base na habitualidade criminosa do agravante. 2. O Tribunal de origem afastou a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, considerando a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e a prática de outros delitos, como receptação e posse ilegal de munições, indicando a dedicação a atividades criminosas. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à aplicação do redutor do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, diante da alegação de que não há provas suficientes de sua dedicação a atividades criminosas ou de sua integração a organização criminosa. III. Razões de decidir 4. A decisão de origem fundamentou-se em elementos concretos, como a quantidade de droga apreendida e a prática de outros crimes, para concluir pela habitualidade criminosa do agravante, o que impede a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. 5. A revisão do entendimento da instância ordinária demandaria o revolvimento do conteúdo probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a aplicação do redutor do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, não sendo suficiente a primariedade e os bons antecedentes, se houver dedicação a atividades criminosas. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo a não dedicação a atividades criminosas. 2. A revisão de decisão que afasta o redutor com base em elementos concretos demanda revolvimento probatório, inviável em habeas corpus." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; CP, art. 44. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 384.936/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/03/2017; STJ, HC 385.941/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 27/04/2017



    A defesa alega, em síntese, que “o acórdão guerreado não apresentou fundamento suficiente a justificar o afastamento do privilégio, fazendo alusões genéricas às elementares do crime de tráfico de drogas, notadamente a apreensão de 350 gramas de maconha e pelo fato do acusado no mesmo processo responder por receptação e posse de munição”.



    Aponta ainda que o regime inicial foi estabelecido com base na gravidade abstrata do delito.



    À vista do exposto, requer a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, a modificação do regime inicial para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com a expedição do alvará de soltura do paciente.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações.



    Na espécie, verifico ilegalidade flagrante na imposição do regime mais gravoso do que o previsto em lei, a autorizar a concessão do habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.



    A fixação do regime inicial segue os critérios estabelecidos no artigo 33 do Código Penal, quais sejam, a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais: 



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. 



    (…) 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:



     a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; 



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; 



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.



    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.“ 



    Ainda nesse sentido, as Súmulas 718 e 719/STF enunciam que a mera gravidade do crime não se revela argumento hígido a chancelar a imposição de regime mais gravoso que o estipulado aprioristicamente pela lei. Da mesma forma, o regime mais severo que a quantidade de pena permitir é admissível tão somente nas hipóteses de motivação idônea, calcada, como dito, nas circunstâncias descritas no artigo 59 do Código Penal: 



    “Súmula 718: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.” 



    “Súmula 719: A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.” 



    Na espécie, efetivamente não subsiste fundamento idôneo a justificar o regime prisional semiaberto, pois i) as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma positiva; ii) inexistem agravantes e iii) o quantum da pena definitiva (5 anos de reclusão) não recomenda o regime mais gravoso.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, a fim de estabelecer o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, e §3º, do CP.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente